Tribunal: TJBA
Processo: 8062851-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062851-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: JULIO CESAR OLIVEIRA DALTRO

Advogado(s)
:
DAVI VIANA CONCEICAO, MATEUS MOURA SANTANA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS SOBRE VENCIMENTOS LÍQUIDOS. SUPERAÇÃO DO LIMITE DE 30%. SUPERAENDIVIDAMENTO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. VALOR RAZOÁVEL. LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira em face de decisão interlocutória que deferiu parcialmente tutela provisória de urgência nos autos da ação originária, para limitar os descontos incidentes sobre os vencimentos líquidos da parte autora a 30%, fixando multa diária de R$ 500,00 para hipótese de descumprimento. O agravante buscou a revogação da decisão ou a exclusão da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade e a razoabilidade da limitação dos descontos incidentes sobre a remuneração líquida da parte agravada a 30%, sob a ótica do superendividamento; e (ii) analisar a validade e adequação da multa diária imposta para compelir o cumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento possui cognição restrita à legalidade da decisão interlocutória impugnada, sendo vedado o exame do mérito principal da demanda, sob pena de supressão de instância.

4. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, pois há demonstração da probabilidade do direito da parte autora, considerando que os descontos ultrapassam 30% de sua remuneração líquida, conforme contracheques acostados aos autos.

5. A jurisprudência desta Corte Estadual admite, em situações de superendividamento, a limitação de descontos sobre vencimentos líquidos ao patamar de 30%, visando à proteção do mínimo existencial e à preservação da dignidade do consumidor.

6. A fixação de multa diária pelo descumprimento da tutela antecipada encontra amparo no art. 537 do CPC e tem natureza coercitiva, como já assentado pelo STJ (REsp 1.376.871/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 08/05/2014), sendo legítima sua imposição para garantir a eficácia da ordem judicial.

7. O valor de R$ 500,00 por dia, considerando a capacidade econômica do agravante e a natureza alimentar dos valores atingidos, mostra-se razoável. Contudo, a limitação ex officio do montante total da multa ao teto de R$ 10.000,00 é medida que evita o desvirtuamento da natureza coercitiva da sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido, com limitação da multa diária ao teto de R$ 10.000,00.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8062851-50.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO DAYCOVAL S/A e como apelada JULIO CESAR OLIVEIRA DALTRO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .